Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REGISTRO DE GRAVAME NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO (ATPV). ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Em regra, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à relação processual fundamenta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC/15. Precedentes.
2. O caso concreto, entretanto, apresenta peculiaridade que justifica solução diversa. Isso porque, além de haver o registro do gravame fiduciário e comunicação de venda no órgão de trânsito, o documento de transferência do veículo (ATPV) foi assinado pela pessoa que consta do registro em favor da parte devedora.
3. Considerando essas peculiaridades, eventual determinação de busca e apreensão do referido veículo não tem potencial de atingir direito de terceiro de boa-fé.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.